Tribunal: TJMT
Processo: 1011828-64.2023.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011828-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), ERASMO JOSE COSSATTO MOTA DA COSTA - CPF: 052.393.181-66 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM O REGISTRO DE “AUSENTE” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – TITULO PROTESTADO – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. “O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. (...). O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. (...). A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes” (STJ – Terceira Turma - REsp 1828778/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019 - DJe 29/08/2019). 2. Diante da consolidação da propriedade fiduciária ao credor, resta prejudicado o pedido de condenação da credora ao pagamento de indenização por perdas e danos, até mesmo porque não houve prova de qualquer prejuízo para o devedor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ERASMO JOSE COSSATTO MOTA DA COSTA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Espec. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1011828-64.2023.8.11.0041), ajuizada contra a apelante, pelo ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., julgou procedente o pedido, e declarou consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem apreendido (cf. Id. nº 173975679).

O apelante arguiu a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo à falta de comprovação da mora do devedor, pois, a notificação extrajudicial remetida pelo Banco/apelado retornou com o registro de “ausente”; aduz, ainda, que o Banco/credor levou o título à protesto, mas não fez prova da publicação desse edital, além disso, o protesto foi efetivado sem que houvesse esgotamento dos meios para sua localização.

Assevera quanto ausência dos pressupostos processuais para propositura da ação de busca e apreensão, requerendo a extinção da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

Por fim, no mérito, diz que “
com a improcedência e extinção da ação singular, e tendo a apelada/recorrida vendido/alienado o veículo à terceiro
, deve a instituição financeira ser condenada ao pagamento das perdas e danos, no valor do bem, devidamente corrigido, até a data da apreensão, com fundamento no artigo 3º, §7º, do Decreto Lei nº 911/69, bem como da multa prevista no §6º, do mesmo dispositivo legal, pede, ainda, que o Banco/apelado seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pois, alterou a verdade dos fatos ao alegar ter constituído em mora o apelante.

Pede, pois, o provimento do recurso para, reformando a sentença, extinguir o processo à falta de constituição em mora do apelante, e condenar ao Banco/apelado ao pagamento de indenização por perdas e danos e ao pagamento da multa do art. 3º, §6º, do Dec.-Lei nº 911/69 e por litigância de má-fé. (Cf. Id. 173975680).

O Banco apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (Cf. Id nº 173975686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante emitiu em favor do Banco/apelado a Cédula de Crédito Bancário nº 312654833.30410, envolvendo o financiamento do veículo Hyundai/HB20, COMFORT 1.0 12V, ano 2014, Chassi
9BHBG51CAFP327615
, com cláusula de alienação fiduciária, no valor de R$ 27.386,00, a ser pago em 48 parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 852,37.

Então, o apelante tornou-se inadimplente a partir da parcela de nº 26, vencida em 16.11.2022, e o Banco/apelado ajuizou ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 3º do Dec. Lei 911/69.

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, enquanto que o §2º do art. 2º estabelece que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”; e, mesmo antes da
alteração legislativa propiciada pela Lei nº 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2º do art. 2º acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

Nesse sentido:

EMENTA: “(...) NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.” (STJ - 3ª Turma - AgInt no AREsp 1108611/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

EMENTA: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - 3ª Turma - AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

EMENTA:

“(...). BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor' (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido,” (STJ - 4ª Turma - AgRg no AREsp 512.316/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 26/8/2014, DJe 1º/09/2014)

O Banco/autor instruiu os autos com cópia da notificação extrajudicial enviada, via carta com aviso de recebimento, ao endereço indicado pela própria ré/devedora no instrumento do contrato objeto da lide, a saber,
“Rua Tucano, ACU, Quadra 137, Lote 33, Morada da Serra, CEP 78058-242, Cuiabá-MT”
(cf. Id. nº 173975248), e, conforme assinalado no extrato aviso de recebimento, a devolução da correspondência ocorreu pelo motivo “
ausente
” (cf. Id. nº 173975651 - pág. 3); além disso, em reforço, trouxe comprovante do regular protesto do título, inclusive com a notificação da devedora via edital (cf. Id. nº 173975652), o que, portanto, não deixa dúvida da válida e eficaz a comunicação assim realizada para a satisfação do requisito exigido pelo art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69,
inclusive porque o endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, inclusive, qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor.

À propósito, trago o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (AUSENTE) – PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. De acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a teor da Súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial”. (N.U 1002928-85.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. (N.U 1001560-65.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)

Além disso, diante da manutenção da r. sentença, e da consolidação da propriedade fiduciária ao Banco/apelado, resta prejudicado o pedido de condenação do Banco/apelado ao pagamento de indenização por perdas e danos, que sequer foram comprovados, da aplicação da multa do art. 3º, §6º, do Dec.-Lei nº 911/69 e por litigância de má-fé.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023